Tribunal: TJES
Processo: 5000944-96.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-96.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGATHA GISLEYNE LEAL PECINI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000944-96.2022.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: AGATHA GISLEYNE LEAL

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor do(a) recorrente
AGATHA GISLEYNE LEAL
, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento de danos morais e pedido de liminar, em decorrência de negativação indevida do nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para (a) determinar a baixa definitiva da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes em relação ao débito questionado nos autos; bem como, condenando o réu a abater do saldo devedor, bem assim, condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais.

O primeiro recorrente pretende a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos da parte autora. A recorrente AGATHA GISLEYNE LEAL, por sua vez, pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida, além de ser constatado o equívoco na atuação do recorrente quando deveriam ter promovido ao abatimento do saldo remanescente do contrato, mas não o fizeram.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos:

(...) Além disso, observo que o nome da requerente foi negativado em 05-04-2022 em razão de inadimplemento do contrato n. 903812802, que é o empréstimo consignado, e não o acordo. Isso também corrobora a tese de que, em verdade, o acordo foi uma novação do consignado, já que o contestante mesmo sustentou que a negativação se deu em razão do inadimplemento de um dos boletos (do acordo), que haveria culminado no seu vencimento antecipado. Ora, se é assim, o vencimento antecipado foi do empréstimo, já que este foi o instrumento apontado como inadimplido junto ao SERASA.
Em suma, estou convencido de que o “acordo extrajudicial” celebrado entre as partes se afigurou como novação do contrato de empréstimo, de modo que a quitação dos boletos pela autora entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022 deveria resultar no abatimento do saldo remanescente do contrato, não havendo causa para inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em relação à dívida novada.
Concluo, ainda, que a requerente faz jus a ser indenizada por danos morais, na medida em que teve seu nome negativado por uma dívida diversa da que possui, cujo valor não se pode nesta seara precisar (não tendo o Banco nem por eventualidade apontado qual seria, caso descontados os valores já quitados pela consumidora). [destaquei]

Portanto, em que pese o recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito pelo período de
05 (cinco) anos
em face do(a) recorrente
AGATHA GISLEYNE LEAL
em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)